Tribunal: STF
Processo: RMS 40601
Classe: RMS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por A.J.O.S. contra acórdão proferido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno no Mandado de Segurança nº 29.803/DF, mantendo a denegação da ordem impetrada contra ato do Ministro de Estado da Fazenda, consubstanciado na Portaria MF nº 1.034, de 26 de junho de 2023, a qual aplicou ao Recorrente a penalidade de cassação de aposentadoria do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, com fundamento nos arts. 117, IX, e 132, IV, da Lei nº 8.112/1990.



    O Recorrente narra que a sanção decorreu do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 10166.731123/2016-22, instaurado a partir de elementos compartilhados do Inquérito Policial nº 0433/2012 (“Operação Lilliput”), no qual se investigavam supostas irregularidades e corrupção envolvendo servidores e grupo empresarial. 



    Sustenta, em síntese, que não foi indiciado na esfera criminal pela Polícia Federal e que a Ação Penal movida contra outros investigados foi julgada improcedente por falta de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, circunstância que, segundo alega, deveria repercutir na esfera administrativa para afastar sua responsabilidade, dada a identidade dos fatos apurados e a inexistência de falta residual.



    Na petição inicial do writ, o impetrante alegou a existência de nulidades que contaminariam o feito disciplinar. Arguiu a nulidade da Portaria inaugural (ESCOR03 nº 119/2019) e das subsequentes prorrogações por ausência de delimitação dos fatos imputados. Aduziu a ocorrência de fishing expedition (pescaria probatória), argumentando que a administração promoveu uma devassa indiscriminada e especulativa em sua vida funcional e privada, abrangendo um período de dez anos (2008-2018) e todos os seus atos de malha fiscal, sem justa causa inicial e com excesso de prazo, haja vista a existência de 14 prorrogações que alega terem sido imotivadas. 



    O recorrente apontou, ainda, cerceamento de defesa decorrente da negativa de acesso direto ao sistema eletrônico “e-processo” ao seu advogado, tendo em vista restrição técnica para servidor aposentado, bem como a ilicitude das oitivas de testemunhas realizadas por escrito, sem a presença do acusado e sem oportunidade de reinquirição. Impugnou também a utilização de dados fiscais de terceiros sem a instauração de procedimento fiscal específico, a condução da investigação preliminar por um único servidor, e a transcrição de conversas telefônicas mantidas com seu patrono.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se, por meio do parecer de eDOC nº 57, pela denegação da segurança, na forma da ementa que segue:



    MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RESPONSABILIDADE FUNCIONAL. CONTROLE JURISDICIONAL LIMITADO À REGULARIDADE FORMAL E À LEGALIDADE DO PAD. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO MANDAMENTAL QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO: PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    O Superior Tribunal de Justiça, no acórdão recorrido (eDOC nº 101), manteve decisão pela qual se denegou a segurança, nos termos da seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 635/STJ. ABSOLVIÇÃO CRIMINAL (CPP, ART. 485, VII). IRRELEVÂNCIA. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. INVESTIGAÇÃO ESPECULATIVA. INEXISTÊNCIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO DE PROVAS. VALIDADE. NULIDADES INEXISTENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, "os prazos prescricionais previstos no art. 142 da Lei n. 8.112/1990 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato" (Súmula n. 635/STJ). 



    2. No âmbito do processo disciplinar, inexiste vinculação da autoridade administrativa às conclusões do Inquérito Policial ou mesmo da Ação Penal a ele subsequente, quando a absolvição funda-se no art. 485, VII, do CPP, isto é, por "não existir prova suficiente para a condenação". 



    3. Não há falar em investigação especulativa (fishing expedition), quando a apuração administrativa tem escopo definido, objeto delimitado e, inclusive, foi antecedida de prévia sindicância e de criterioso juízo de admissibilidade.



    4. Inexiste nulidade a ser declarada, se o impetrante teve acesso aos autos administrativos, exerceu plenamente o contraditório e as provas foram licitamente produzidas, como se deu no caso concreto. 



    5. Consoante firme orientação jurisprudencial deste Sodalício, é lícito o indeferimento de provas consideradas impertinentes ou protelatórias pela Comissão Processante do processo disciplinar, se devidamente fundamentado. Precedente: MS n. 21.293/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 10/10/2018, DJe de 22/10/2018. 



    6. "O STJ tem o entendimento de que não há a configuração de violação do sigilo fiscal quando os dados são utilizados pela própria Receita Federal, no exercício do poder disciplinar, nos moldes do entendimento do STF, estabelecido no julgamento conjunto das ADIs 2.386/DF, 2.390/DF, 2.397/DF e 2.859/DF, no qual concluiu pela inexistência de quebra de sigilo quando há o intercâmbio de informações sigilosas no âmbito da Administração Pública, de acordo com o art. 1º da Lei Complementar n. 104/2001, ao inserir o § 1º, II, e o § 2º ao art. 198 do CTN" (AgInt no MS n. 24.607/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 16/11/2022, DJe de 14/12/2022). 



    7. Não há vício a ser declarado na investigação preliminar, em razão de ter sido conduzida por apenas um servidor da Receita Federal, inclusive porque "a nulidade de processo administrativo disciplinar somente é declarada quando comprovada a ocorrência de prejuízo à defesa do acusado, em obediência ao princípio de nullité sans grief" (MS n. 29.134/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 28/8/2024, DJe de 2/9/2024). 



    8. Agravo interno não provido.”



    O mérito do voto condutor do acórdão fundamenta-se, inicialmente, na jurisprudência consolidada no sentido de que a absolvição criminal baseada na insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP) não vincula a administração pública, dada a independência das instâncias. 



    Quanto às alegações de nulidade, o aresto impugnado assentou que não houve fishing expedition, pois o PAD foi precedido de juízo de admissibilidade que delimitou o escopo da apuração. Consignou-se, também, que não houve cerceamento de defesa, uma vez que o servidor teve acesso a cópias integrais do processo, suprindo a restrição ao sistema eletrônico, e que as os depoimentos testemunhais por escrito consistiram em diligências de coleta de informações junto a contribuintes, sobre as quais a defesa pôde se manifestar, não se tratando de depoimento testemunhal stricto sensu. O Superior Tribunal de Justiça também rejeitou a tese de quebra ilícita de sigilo fiscal, remetendo a precedentes nesse sentido, e aplicou o princípio pas de nullité sans grief quanto à investigação preliminar e ao indeferimento de provas consideradas impertinentes. 



    Foram interpostos Embargos de Declaração, que foram rejeitados. Opostos novos Embargos de Declaração, estes também foram desprovidos, sendo aplicada multa de 2% sobre o valor da causa por terem sido considerados protelatórios.



    Em suas razões de Recurso Ordinário, o Recorrente reitera os argumentos da inicial, enfatizando a incongruência entre a absolvição criminal dos demais envolvidos na “Operação Lilliput” e sua condenação administrativa pelos mesmos fatos, invocando precedentes sobre a repercussão da absolvição criminal. 



    Reitera o argumento de caracterização de pescaria probatória diante da extensão temporal e do objeto genérico da investigação, bem como na violação das prerrogativas advocatícias pelo impedimento de acesso integral aos autos no sistema eletrônico. 



    Acrescenta que a punição se deu sem a comprovação do dolo específico exigido para a tipificação de improbidade administrativa e para o ilícito do art. 117, IX, da Lei nº 8.112/1990, citando o Tema nº 1.199-RG. 



    Requer, ao final: a) a título de tutela provisória recursal, a suspensão dos efeitos do ato impugnado no Mandado de Segurança; e b) no mérito, a reforma do acórdão para anular o ato apontado como coator que culminou na cassação de sua aposentadoria, bem como o afastamento da multa aplicada nos segundos embargos de declaração.



    A União apresentou contrarrazões (eDOC nº 170).



    É o relatório. DECIDO.



    Inicialmente, rejeito o pedido de exclusão da multa fixada no acórdão recorrido. De acordo com o que reza o art. 1.026, § 2º, do CPC, “quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa”. 



    No caso, consoante destacado no acórdão de eDOC nº 145, por meio do qual foram julgados os segundos aclaratórios, “o recurso é, em sua maioria, repetição de trechos da petição inicial e do decisum impugnado, como se a mera reiteração de teses pudesse eternizar a discussão perante o Judiciário”. 



    Ademais, a alegação recursal de que “os embargos foram manifestados com notório propósito de prequestionamento, em observância aos enunciados das Súmulas 98-STJ e 356-STF” carece de fundamento. Isso porque o recurso em mandado de segurança tem natureza ordinária (art. 18 da Lei nº 12.016/2009), carecendo da demonstração de prequestionamento da matéria para que seja conhecido, diversamente do apelo extraordinário. 



    O próprio texto do Enunciado da Súmula nº 356/STF evidencia que o prequestionamento é requisito do recurso extraordinário. Veja-se: 



    Súmula nº 356 do STF: O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento. 



    Portanto, não se aplica, no presente caso, o entendimento de que “embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório” (Súmula nº 98 do STJ). 



    Dessa forma, insubsistente a fundamentação acerca da ocorrência de quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, configurando mero intuito de reforma do julgado, reputo correta a aplicação da penalidade. Nesse sentido: 



    Embargos de declaração nos segundos embargos de declaração no recurso extraordinário. Direito Tributário. Processo-paradigma do tema 490 da sistemática da repercussão geral. 2. ICMS. Princípio da não cumulatividade. Concessão de crédito fictício pelo estado de origem sem autorização do CONFAZ. Estorno proporcional pelo estado de destino. Constitucionalidade. 3. Embargos manifestamente protelatórios, nos quais se busca rediscutir matéria já decidida. 4. Embargos de declaração rejeitados. 5. Aplicação multa de 2% do § 2º do art. 1.026 do CPC. (RE 628075 ED-segundos-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11-11-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 18-11-2021 PUBLIC 19-11-2021)



    Passo à análise do mérito das razões recursais. Para tanto, firmo as premissas sobre as quais se assentarão a presente decisão: a) análise da adequação da via do Mandado de Segurança para o caso; e b) análise dos argumentos recursais à luz dos limites do controle judicial de decisão proferida em processo administrativo disciplinar.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal há muito pacificou-se no sentido de que “se o ato impugnado em mandado de segurança decorre de fatos apurados em processo administrativo, a competência do Poder Judiciário circunscreve-se ao exame da legalidade do ato coator, dos possíveis vícios de caráter formal ou dos que atentem contra os postulados constitucionais da ampla defesa e do due process of law” (RMS 24.347, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ 04/04/2003).



    A tese central do Recorrente repousa na alegação de que a absolvição na esfera criminal (Ação Penal nº 1019557-45.2020.4.01.3700) e o não-indiciamento no Inquérito Policial nº 0433/2012 (“Operação Lilliput”) deveriam vincular a Administração, impedindo a punição disciplinar. Contudo, vigora no ordenamento jurídico pátrio o princípio da independência das instâncias. 



    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal1, a repercussão da esfera penal na administrativa ocorre apenas quando há absolvição criminal que negue a existência do fato ou a sua autoria. No caso concreto, o próprio Recorrente sustenta que a absolvição dos demais envolvidos se deu por falta de provas (art. 386, VII, do CPP) e que ele não foi denunciado.



    Portanto, o acórdão recorrido acertadamente firmou que a absolvição fundada na insuficiência probatória (art. 386, VII, do CPP) não tem o condão de vincular a autoridade administrativa. A Administração, no exercício do seu poder disciplinar, pode valorar as provas de forma autônoma para concluir pela existência de falta residual ou infração funcional, independentemente do desfecho criminal por falta de provas. Nesse sentido, dispõe a Súmula nº 18 do STF: “pela falta residual, não compreendida na absolvição pelo juízo criminal, é admissível a punição administrativa do servidor público”. Portanto, não há ilegalidade na manutenção da sanção administrativa face ao resultado do processo penal.



    O Recorrente alega, ainda, nulidade da Portaria inaugural por generalidade e a ocorrência de fishing expedition (pescaria probatória) devido à extensão temporal da investigação e às sucessivas prorrogações. Nesse ponto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a descrição minuciosa dos fatos se faz necessária apenas no momento do indiciamento, após a fase instrutória, e não na portaria de instauração. Veja-se:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. UTILIZAÇÃO DO CARGO PARA INDEVIDO PROVEITO PESSOAL E IMPROBIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA PENA APLICADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA MANDAMENTAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O poder-dever de autotutela da Administração Pública impõe ao administrador a apuração de irregularidade praticada por servidor, ainda que a notícia advenha de denúncia anônima. Precedentes. 2. O art. 132, IV, da Lei 8.112/1990, que disciplina a demissão do servidor que incorre em ato de improbidade administrativa, faz remissão às condutas tipificadas na Lei 8.429/1992, razão pela qual, nessa qualidade, podem ser processadas e punidas pela Administração Pública. Precedentes. 3. A via estreita do Mandado de Segurança não permite o exame da alegação de ausência de dolo na conduta praticada, em razão da necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da desnecessidade de descrição pormenorizada das irregularidades em apuração na portaria de instauração de processo administrativo, providência que somente se impõe em momento posterior, qual seja, o do indiciamento do servidor. Precedentes. 5. Agravo interno DESPROVIDO. (RMS 34170 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15-05-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-134 DIVULG 28-05-2020 PUBLIC 29-05-2020)



    Súmula nº 641 do STJ: A portaria de instauração do processo administrativo disciplinar prescinde da exposição detalhada dos fatos a serem apurados.



    Quanto ao ponto, extraio da peça de informações que “[e]mbora não descrito os fatos na portaria inaugural, da simples leitura dos autos, em especial do Parecer Escor03 nº 20/2019, que realizou o juízo de admissibilidade para instauração do PAD, há descrição e resumo dos documentos e fatos envolvendo o impetrante, bem como os indícios de irregularidade funcional que justificaram a abertura do processo disciplinar do qual o indiciado teve plena ciência ao receber cópia integral dos autos (fl. 1401/1402 do doc. Sei 29980208 do PAD nº 10166.731123/2016-22)” (eDOC nº 53, p. 8).



    Rechaço, também, a alegação de pescaria probatória. Colho das informações da autoridade apontada como coatora:



    “10. Com base nas informações do Inquérito Policial nº 0433/2012-4/SR/DPF/MA (Operação Lilliput), compartilhadas judicialmente com a Corregedoria da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, e diante de notícia de irregularidade com repercussão administrativa foi instaurado procedimento preliminar com vistas a identificar indícios de materialidade de infrações funcionais do ora impetrante. 



    11. Alega o impetrante que a Corregedoria da Receita Federal realizou fishing expedition porque realizou verdadeira devassa na vida privada do servidor retroagindo a apuração ao ano de 2008.



    12. Nesse ponto, cabe esclarecer que os fatos envolvendo o servidor com indícios de irregularidade vieram a conhecimento da Administração por ocasião da autorização judicial para compartilhamento das provas da esfera penal decorrente da Operação Lilliput (fl. 2 do doc. SEI 29980117 do PAD nº 10166.731123/2016-22), que apurou supostos crimes de corrupção (ativa e passiva), inserção de dados falsos em sistema da Receita Federal, falsidade ideológica, crimes contra a ordem tributária, dentre outros atribuídos a empresário do ramo da construção civil, funcionários públicos e profissionais das áreas contábil e jurídica. 



    13. O impetrante foi alvo de mandado de coercitivo (fl. 154 volume III IPL nº 0433 – doc SEI 29989642) e conforme se infere dos autos do inquérito policial, em especial do relatório da polícia federal, há descrição dos seguintes indícios de irregularidades que possuem repercussão funcional: a) variação patrimonial sem respaldo na renda lícita nos anos de 2007, 2008 e 2012; b) o Auditor Fiscal atuaria com o Senhor Antonio Barbosa de Alencar (Presidente do Grupo Dimensão) como espécie de consultor em serviços contábeis e tributários; c) acessos às informações fiscais do Senhor Antonio Barbosa de Alencar sem respaldo na necessidade de trabalho;d) transmissão de DIRPFs do Senhor Antonio Barbosa de Alencar; e) liberação da malha fiscal de DIRPF da esposa do Senhor Antonio Barbosa; f) suposto recebimento de imóveis em Brasília e São Luís oriundos do Grupo Dimensão (volume II - Inquérito Policial correspondentes às fls. 53 a 155 do arquivo pdf, referente ao anexo não paginável constante da fl. 18 – doc. SEI 29989642 do PAD nº 10166.731123/2016-22). 



    14. No caso, após análise da extensa documentação que instruiu o procedimento preliminar e cruzamentos com as informações dos sistemas da Receita Federal, foram detectados indícios de participação do indiciado em prática de assessoria contábil, elaboração e transmissão de declarações, por meio de computadores funcionais, bem como a liberação de declarações retidas em malha fiscal, favorecendo terceiros, além de fraude tributária e inserção de dados falsos nos sistemas informatizados da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.”



    Ademais, consta da decisão monocrática proferida na origem (eDOC nº 69):



    “No caso dos autos, o apuratório administrativo foi precedido de detalhado juízo de admissibilidade, como se colhe do Parecer Escor03 n. 20/2019, especificamente quanto ao "desvio funcional, supostamente praticado pelo então servidor da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) A.J.O.S. " (fl. 1.682), assim ementado: 



    Assunto: Parecer de admissibilidade OPERAÇÃO LILLIPUT. ELABORAÇÃO. TRANSMISSÃO. LIBERAÇÃO DA MALHA FISCAL. DECLARAÇÕES. ASSESSORIA TRIBUTÁRIA CONTÁBIL. FAVORECIMENTO. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS. FRAUDE TRIBUTÁRIA. Elementos coletados no bojo da Operação Lilliput a partir dos quais decorreram investigações que identificaram indícios de assessoria contábil, elaboração e transmissão de declarações, por meio de computadores funcionais, bem como a liberação de declarações retidas em malha fiscal, favorecendo terceiros. Fraude tributária e inserção de dados falsos nos sistemas informatizados da RFB. Proposta de instauração de processo administrativo disciplinar. (fl. 1.682).”



    O fato de a investigação abranger um longo período e contar com prorrogações justifica-se pela complexidade dos fatos e pelo volume de declarações fiscais auditadas, não configurando, por si só, devassa ilegal, mormente quando não demonstrado prejuízo concreto à defesa decorrente exclusivamente do lapso temporal.



    Também não procede a alegação de cerceamento de defesa pela negativa de acesso direto ao sistema “e-processo” ao seu advogado. Resolvendo a controvérsia, a decisão recorrida evidencia que, embora o acesso direto ao sistema tenha sido limitado por questões técnicas - dado que o servidor é aposentado e o processo tramita em caráter sigiloso -, foi garantido o acesso integral aos autos mediante o fornecimento de cópias digitais e físicas sempre que solicitado. O Recorrente e seu patrono foram notificados de todos os atos, apresentaram defesa escrita e participaram da instrução processual.



    Aplica-se aqui o princípio pas de nullité sans grief, de modo que a anulação da punição administrativa reclama demonstração de como a defesa foi efetivamente prejudicada, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte2. Portanto, no caso, não há nulidade a ser declarada.



    O Recorrente impugna a validade das “oitivas por escrito” de contribuintes e o uso de dados fiscais de terceiros sem procedimento fiscal específico. Quanto ao ponto, acórdão recorrido esclareceu “não existiu a apontada ‘oitiva de testemunhas por escrito’, mas tão somente a solicitação de informações colacionadas aos autos e submetidas ao contraditório oportuno”. Portanto, tais informações da investigação foram devidamente submetidas ao contraditório diferido, garantida à defesa oportunidade de se manifestar sobre elas.



    Não verifico, no presente caso, a alegada ilicitude por quebra de sigilo fiscal. O recorrente sustenta que “não se trata da quebra do sigilo fiscal do próprio impetrante-recorrente (hipótese em que tal premissa seria aceitável), mas sim de terceiros contra os quais não fora previamente instaurado nenhum procedimento fiscal”.



    Além da ilegitimidade ativa do impetrante para postular em juízo direito alheio, cumpre salientar que o compartilhamento de dados e a utilização de informações fiscais pela própria Receita Federal, para fins de instrução de processo disciplinar instaurado contra seus servidores, encontram respaldo na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 



    No julgamento conjunto das ADIs nº 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859, o STF declarou a constitucionalidade do intercâmbio de informações sigilosas no âmbito da Administração Pública para fins de apuração de infrações, sem que isso configure quebra de sigilo, mas transferência de sigilo devidamente acautelado. Confira-se trecho do acórdão de julgamento do citado precedente vinculante:



    EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Julgamento conjunto das ADI nº 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859. Normas federais relativas ao sigilo das operações de instituições financeiras. Decreto nº 4.545/2002. Exaurimento da eficácia. Perda parcial do objeto da ação direta nº 2.859. Expressão “do inquérito ou”, constante no § 4º do art. 1º, da Lei Complementar nº 105/2001. Acesso ao sigilo bancário nos autos do inquérito policial. Possibilidade. Precedentes. Art. 5º e 6º da Lei Complementar nº 105/2001 e seus decretos regulamentadores. Ausência de quebra de sigilo e de ofensa a direito fundamental. Confluência entre os deveres do contribuinte (o dever fundamental de pagar tributos) e os deveres do Fisco (o dever de bem tributar e fiscalizar). Compromissos internacionais assumidos pelo Brasil em matéria de compartilhamento de informações bancárias. Art. 1º da Lei Complementar nº 104/2001. Ausência de quebra de sigilo. Art. 3º, § 3º, da LC 105/2001. Informações necessárias à defesa judicial da atuação do Fisco. Constitucionalidade dos preceitos impugnados. ADI nº 2.859. Ação que se conhece em parte e, na parte conhecida, é julgada improcedente. ADI nº 2.390, 2.386, 2.397. Ações conhecidas e julgadas improcedentes. 



    1. Julgamento conjunto das ADI nº 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859, que têm como núcleo comum de impugnação normas relativas ao fornecimento, pelas instituições financeiras, de informações bancárias de contribuintes à administração tributária. (...) 



    6. O Brasil se comprometeu, perante o G20 e o Fórum Global sobre Transparência e Intercâmbio de Informações para Fins Tributários (Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes), a cumprir os padrões internacionais de transparência e de troca de informações bancárias, estabelecidos com o fito de evitar o descumprimento de normas tributárias, assim como combater práticas criminosas. Não deve o Estado brasileiro prescindir do acesso automático aos dados bancários dos contribuintes por sua administração tributária, sob pena de descumprimento de seus compromissos internacionais. 



    7. O art. 1º da Lei Complementar 104/2001, no ponto em que insere o § 1º, inciso II, e o § 2º ao art. 198 do CTN, não determina quebra de sigilo, mas transferência de informações sigilosas no âmbito da Administração Pública. Outrossim, a previsão vai ao encontro de outros comandos legais já amplamente consolidados em nosso ordenamento jurídico que permitem o acesso da Administração Pública à relação de bens, renda e patrimônio de determinados indivíduos. 



    8. À Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, órgão da Advocacia-Geral da União, caberá a defesa da atuação do Fisco em âmbito judicial, sendo, para tanto, necessário o conhecimento dos dados e informações embasadores do ato por ela defendido. Resulta, portanto, legítima a previsão constante do art. 3º, § 3º, da LC 105/2001. 



    9. Ação direta de inconstitucionalidade nº 2.859/DF conhecida parcialmente e, na parte conhecida, julgada improcedente. Ações diretas de inconstitucionalidade nº 2390, 2397, e 2386 conhecidas e julgadas improcedentes. Ressalva em relação aos Estados e Municípios, que somente poderão obter as informações de que trata o art. 6º da Lei Complementar nº 105/2001 quando a matéria estiver devidamente regulamentada, de maneira análoga ao Decreto federal nº 3.724/2001, de modo a resguardar as garantias processuais do contribuinte, na forma preconizada pela Lei nº 9.784/99, e o sigilo dos seus dados bancários. (ADI 2859, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 20-10-2016 PUBLIC 21-10-2016)



    Acerca das transcrições de diálogos de aplicativos de mensagem com o advogado, conforme consignado no acórdão recorrido, tais registros serviram apenas para documentar atos de comunicação processual (como a ciência de intimações via WhatsApp) e não foram utilizados como prova material do ilícito disciplinar, inexistindo prejuízo ou violação ao sigilo profissional que justificasse a anulação do PAD. Veja-se:



    “Os diálogos entre o trio processante e o advogado do então sindicado se limitaram aos atos de comunicação devidamente documentados nos autos do PAD. Sobre o tema, a própria vestibular não aponta uma consequência ilícita efetiva, restringindo-se a criticar o procedimento e a pedir o desentranhamento das ‘provas’.



    (...)



    Como se observa, não se tratou de ato de produção de prova acerca do fato objeto de apuração, mas sobre atos de comunicação procedimental, o que não pode projetar a consequência de nulidade da própria decisão da autoridade impetrada, como pretende o recorrente.” (eDOC nº 101 - p. 11).



    Portanto, não procede o referido argumento.



    A alegação de nulidade da investigação preliminar por ter sido conduzida por um único servidor não prospera. O recorrente sustenta, remetendo à petição inicial, que “no caso dos autos não houve a instauração de procedimento fiscal e tampouco estava o servidor PABLO acobertado pela hipótese legal de Investigação Preliminar visto que a atuação unilateral do servidor se verificou em completa desconformidade com o art. 4.º, § 2.º do Decreto n.º 8.420, de 18 de março de 2015”.



    Contudo, o Decreto nº 8.420/2015, invocado pelo Recorrente, regulamenta a Lei Anticorrupção (Lei 12.846/2013), destinada à “responsabilização objetiva administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira” (art. 1º). Tal normativo, portanto, não se aplica ao rito disciplinar previsto na Lei nº 8.112/1990. 



    Quanto à tese de ausência de dolo na prática das infrações funcionais, o mandado de segurança não é a via adequada para o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório a fim de aferir o elemento subjetivo da conduta. A autoridade administrativa, com base nas provas colhidas e após efetivo exercício de contraditório e ampla defesa, concluiu pela presença de dolo e pelo enquadramento no art. 117, IX, da Lei nº 8.112/90. Quanto ao ponto, colho da petição de informações (eDOC nº 53 - p. 10-11):



    “44. As provas dos autos são inequívocas em demonstrar que o impetrante, agindo com dolo, transmitiu, a partir de seu computador